Tribunal: STF
Processo: RE 1247028
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 53) opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento aos recursos extraordinários em razão da deficiência na fundamentação da repercussão geral (eDOC 49).
    Nas razões recursais, o embargante alega que “Diversamente do que consignado na r. decisão embargada, a prescrição que se busca é a com fundamento na pena em abstrato.”
    Afirma que a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato foi alcançada em maio de 2018, razão pela qual pugna pelo seu reconhecimento, com a consequente extinção da punibilidade.
    É o relatório. Decido.
    Sem razão o embargante.
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.
    Com efeito, verifico que decisão embargada em momento algum versou sobre questões relativas à prescrição, limitando-se a obstar o prosseguimento do recurso extraordinário em razão do não cumprimento do pressuposto de admissibilidade referente à demonstração fundamentada da existência de repercussão geral.
    De mais a mais, ainda que se trate de matéria de ordem pública, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias, sobretudo para obstar a supressão de instância.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, bem como no art. 620, § 2º, CPP.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 11 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente